Tribunal: TJMT
Processo: 0002135-79.2014.8.11.0044
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002135-79.2014.8.11.0044
APELANTE: EDIO JOSE DELAVY
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO À ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS – 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL OU PATAMAR PRÓXIMO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADA CORRETAMENTE, BEM COMO A AGRAVANTE E A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não procede a negativa de autoria invocada pelo réu diante do conjunto probatório formado pela palavra segura da vítima, aliada aos demais elementos existentes nos autos que não deixam dúvida quanto à prática dos atos libidinosos e conjunção carnal, sendo impossível a absolvição pelo crime sexual e os dados periciais caminham no mesmo sentido da versão apresentada pela vítima e testemunha.
1.1. A declaração da vítima, menor, corroborada pelo depoimento da testemunha afigura-se suficiente para comprovar a prática do crime de estupro de vulnerável.
2. Não há falar em diminuição da pena ou sua fixação no mínimo legal ou patamar próximo, quando há presença de circunstância judicial corretamente negativada em desfavor do réu, bem como agravante e causa de aumento corretamente aplicadas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002135-79.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDIO JOSE DELAVY - CPF: 368.493.919-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), H. G. P. D. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DEFENSIVO –
1
. PLEITO À ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS – 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL OU PATAMAR PRÓXIMO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADA CORRETAMENTE, BEM COMO A AGRAVANTE E A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não procede a negativa de autoria invocada pelo réu diante do conjunto probatório formado pela palavra segura da vítima, aliada aos demais elementos existentes nos autos que não deixam dúvida quanto à prática dos atos libidinosos e conjunção carnal, sendo impossível a absolvição pelo crime sexual e os dados periciais caminham no mesmo sentido da versão apresentada pela vítima e testemunha.

1.1. A declaração da vítima, menor, corroborada pelo depoimento da testemunha afigura-se suficiente para comprovar a prática do crime de estupro de vulnerável.

2. Não há falar em diminuição da pena ou sua fixação no mínimo legal ou patamar próximo, quando há presença de circunstância judicial corretamente negativada em desfavor do réu, bem como agravante e causa de aumento corretamente aplicadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
,
interposto por
E. J. D.
em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga-MT, irresignado com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” todos do Código Penal, na forma continuada, a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O apelante, busca a absolvição, sustentando a ausência de provas e subsidiariamente pretende a fixação da pena no mínimo legal ou próximo ao patamar inicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando a necessidade de se manter a decisão condenatória desfavorável ao recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pelo desprovimento do apelo, ementado nos seguintes termos:

“Sentença penal condenatória – Estupro de vulnerável (artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea “f” todos do Código Penal na forma continuada (artigo 71 do CP) – Pena definitiva fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado – Irre signação defensiva – absolvição do acusado por insuficiência de provas para condenação – revisão da dosimetria da pena aplicada para afastamentos das circunstâncias judiciais negativas argumentando que são inexistentes por se tratar de réu primário, bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa e por contar com mais de 70 (setenta) anos de idade – pretensões defensivas descabidas – materialidade e autoria devidamente comprovadas – palavra da vítima e informante harmônicas e coerentes comprovando a prática do crime de estupro de vulnerável – ENUNCIADO 10 – palavra da vítima assume especial relevância, mostrando-se firme e coerente durante a persecução penal – sem correção na dosimetria da pena – presente circunstância judicial desfavorável à luz do artigo 59 do CP – viabilidade de exasperação da pena-base – cálculo dosimétrico escorreito à luz da norma penal e jurisprudência aplicáveis a espécie – obediência aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e princípio da individualização da pena – preservação da pena fixada – manutenção da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo improvimento.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consta da denúncia que:

"Consta dos autos do presente caderno investigativo que entre os meses de dezembro de 2013 à janeiro de 2014, horários não averiguados, no Sítio Três Irmãos, no Distrito Salto de Alegria , neste Município de Paranatinga-MT, o denunciado E. J. D. praticou atos libidinosos com menor de 14 anos, a vítima H. G. P. D., o qual tinha 06 anos de idade.

Segundo consta, a vítima passou o período de férias escolares com o seu genitor na residência de seu avô E. J. D., ora denunciado.

Assim, durante este período, por diversas vezes, o denunciado pegava a criança para tomar banho, momento em que ordenava que ele tocasse em seu órgão genital, e realizasse sexo oral, além do acusado tocar no pênis do infante.

Ainda, ao lavar as costas do infante, colocava o dedo em seu ânus, e o apertava contra o seu pênis.

Em certa ocasião, o denunciado deitou-se no chão, e pediu para o menor sentar-se em cima do seu órgão genital, o que não foi acatado pelo infante.

Em outras ocasiões, enquanto a criança estava deitado, o denunciado ia até ele, e ordenava que ele tocasse no seu órgão genital, e este (denunciado) também acariciava o menor em sua genitália.

Os fatos ocorreram diversas vezes.

Ante o exposto, denuncio E. J. D., com incurso nos artigos 217-A, c/c 61, "e", "f" e "h", c.c artigo 71, todos do Código Penal, observando-se ainda o disposto na Lei 8.072/90 e na Lei 11.340/06, e que, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, com a citação do ora denunciado, para que o mesmo apresente resposta à presente lide penal e demais atos do processo, seguindo-se o rito procedimental previsto no artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, enfim, para ser processado e julgado até final condenação, intimando as pessoas abaixo arroladas, para deporem em juizo" (sic - id. 120714494) (os nomes das partes foram substituídas por iniciais, visando preservar a identidade de ambas, conforme exigência legal em crimes sexuais)

DA ABSOLVIÇÃO.

Busca o turno defensivo, a absolvição do réu/apelante, afirmando que não há nos autos, provas que demonstrem a responsabilidade do acusado no delito que lhe é imputado.

Apreciando os autos, evidencia-se que a sentença singular não merece qualquer reparo quanto a condenação do apelante/réu, porquanto as provas produzidas na instrução criminal são suficientes para fundamentar o
decisum
objurgado quanto a condenação pelos delitos de estupro de vulnerável e tortura.

A materialidade delitiva, evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência no 2014.80267 (id. 120714494 – pp. 10/11); Certidão de Nascimento (id. 120714494 – p. 18); Laudo Pericial no 1.9067.2.2014.57110-01 (POLITEC/MT) (id. 120714494 – pp. 28/32).

Alega o apelante que as provas contidas nos autos são frágeis, sustentando inexistir ao longo da
persecutio criminis
, prova certa e segura de que o réu tenha praticado o crime pelo qual foi condenado.

A vítima H. G. P. D. quando ouvida na fase inquisitorial, contava com 06 anos de idade e evidenciou os abusos sofridos:

“QUE mora em Nobres/MT desde fevereiro de 2014; QUE mora com sua mãe ANA PAULA PARIZ; QUE no final do ano passado (2013) em suas férias, ficou com seu pai MAURÍCIO na casa de seu avô E. J. D.; QUE relata que quando ficava sozinho com seu avô em casa, o mesmo colocava o declarante para “banhar” com ele pelado; QUE nestes momentos seu avô colocava o declarante para pegar em seu “pinto; QUE seu avô também pegava em seu “pinto”; QUE seu avô chegou a colocar o dedo em seu “bumbum” (ânus), e falava ao declarante que era que nem borracha; QUE quando o avô ia lavar as costas do declarante, forçava seu bumbum no “pinto”; QUE não gritava por medo; QUE teve uma ocasião em que seu avô se deitou no chão e falou para que o declarante se sentasse em seu “pinto”, mas que não se sentou, dizia a todo momento ao mesmo que não queria e não ia fazer isso; QUE em certas ocasiões quando estava na cama ou no sofá, seu avô E. também fazia o declarante pegar em seu pinto; QUE relata também que em todas estas ocasiões seu avô tentava colocar o “pinto” em sua boca; QUE ficava com nojo porque “fedia o pinto do vô”; QUE sempre tentava escapar do avô, mas o mesmo o segurava com força; QUE chegou a falar para que avô parasse, mas o mesmo dizia que não podia parar; QUE seu avô chegou a lhe falar para não contar para ninguém, pois senão poderia ser preso; QUE contou todo o ocorrido para sua mãe; QUE periodicamente está frequentando uma psicóloga." (sic - id. 120714494 – pp. 16/17)

Em juízo, a vítima, contando com 13 anos, relatou que:

“(...) Ministério Público: Você se recorda o que ele fazia? Vítima: Olha eu acho totalmente errado. (...) Lembro, lembro. Ministério Público: Uhum. Eu sei que é ruim ficar falando disso, mas você consegue me falar assim o que aconteceu, até pra que a gente possa deixar a juíza ciente, o defensor, pra gente tomar as atitudes. Vítima: Posso falar que eu lembro. Ministério Público: Manda bala aí então, eu tô por sua conta. Vítima: É quando eu tinha 2 (dois) 3 (três) anos, ele me ensinava a beijar na boca na verdade ele ficava beijando na minha boca era praticamente todos os dias, todo dia era todo santo dia ainda, mais quando meu pai não estava em casa, e isso é meio que um trauma aí depois quando depois que tipo me beijava na boca toda vez que eu ia tomar banho ele ficava esfregando as partes íntimas pelo meu corpo, toda a parte do corpo, na época eu chamava de xixi, né, mas hoje em dia que eu entendo melhor que é né o esperma do homem etc. e tipo assim, no meio disso eu fui contar pro meu pai né, fui contar pro meu pai “fui avisar pra ele que meu avô fazia isso e queria que meu pai tomasse banho comigo, dali pra frente”, mas diante desse dia ele falou tipo “usa cueca, não vai adiantar, usa cueca etc” e não adiantou nada né, porque não adianta ele sempre tirava (inaudível). Ministério Público: E o que ele te falava assim pra ele te tentava dar alguma coisa pra te agradar, como que era essa? Vítima: Então, na época quando eu era criança eu era muito bobinho né, ele era cheio de doce, na época ele me dava muito doce e tipo assim eu sabia que era um risco, porque isso me machucava né nas partes íntimas, machucava demais e mas de todo jeito tinha que aceitar praticamente porque se não quem se ferrava também era eu. Então... Ministério Público: Ele te agredia também assim pra te força alguma coisa? Vítima: Mesma coisa também. Ministério Público: E você ficava com lesões? Ficava machucado muito tempo? Vítima: Não conseguia andar. Ministério Público: E isso... acaba que essas coisas quando acontecem com a gente acaba que não sai da mente mais né vira e mexe e? Vítima: Até hoje. Ministério Público: Você acaba lembrando disso. Aí você acaba não tendo mais contato com ele graças a Deus ou como que é? Vítima: Eu não quero ter contato com ele, eu tenho muito trauma tipo toda vez que eu vou dormir eu fico lembrando disso, é realmente difícil cara. [vítima se emociona e chora] Ministério Público: Fica tranquilo que o que depender de mim ele não vai ter contato com mais ninguém, pode ficar tranquilo que, sério, pode contar comigo mesmo, se quiser sua mãe anotar meu telefone você anotar a gente vai trocando uma ideia, pode conversar comigo sempre quando você quiser meu telefone pessoal e você conta comigo cara porque eu sei, o que ele fez a gente tem que, eu sei às vezes eles fala que sua mãe tá mentindo, que você está mentindo, eu sei que não, é a juíza sabe que não é, até o defensor sabe também no fundo ele sabe, mas fica tranquilo cara você está protegido você pode contar com o Ministério Público estou com as portas abertas e eu coloco toda a instituição ao seu dispor, pode ficar tranquilo. (...) Você está fazendo acompanhamento psicológico com a psicóloga? É importante. Vítima: Tava fazendo. Isso tipo, não é que é tranquilo pra mim é lógico que é aterrorizante só que é um trauma, né, é um trauma que fica na minha cabeça não sai, só que eu consigo lidar com isso, é tranquilo. Ministério Público: Não, não. Vítima: É um trauma, não sai da minha cabeça. (...) Vítima: Bom, foi como eu disse, dos 03 (três) ao 06 (seis), 07 (sete) anos era frequentemente era toda hora, tipo toda hora que eu falo é toda vez que ia tomar banho quando meu pai também não tava em casa, também à noite quando meu pai ia caçar como era mato assim ia caçar e era toda hora tipo realmente era toda hora, ele fazia também maus tratos com a minha avó ficava empurrando ela no fogão quando ela tava cozinhando e eu acho que não foi só comigo que ele fez atos sexuais acho que não foi, certeza. Ministério Público: Não. Isso aí quando a pessoa tem esse tipo de atitude. Vítima: É. Tinha uma vizinha que passava na frente ficava falando nome tipo dela, e eu acho que isso não era legal também pra ela. Ministério Público: Como que ele fazia ele passava e gritava o nome dela? Ou. Vítima: Era criança também, eu não sei mais a idade dela. Ministério Público: A vizinha era criança também? Vítima: Era mocinha. Ministério Público: Você não lembra o nome dela não né? Vítima: Andreia e Camila era as vizinhas. É, passava de bicicleta e ficava chamando o nome das meninas tipo... Ministério Público: Tipo chamando pra atraindo. Vítima: Exato. Ministério Público: Possivelmente ele deve ter comprado doces balinhas, né? Vítima: Era cheio, como eu falei “ele ficava enganando as crianças assim né”. Ministério Público: Uhum. Vítima: Foi como eu disse “eu sempre tento esquecer, não ficar lembrando muito” mas pra mim é tranquilo isso. (....) Defesa: com que frequência você ia lá na casa do seu avô? Por exemplo no ano? No ano você ia uma vez, duas, dez? Vítima: eu praticamente morava né, quando morava do lado era todo dia. (...) Defesa: (...) Você chegou a falar pra sua avó pro seu tio que morava junto lá? Vítima: Eu falei uma vez pro meu pai né, que tava o meu pai e o meu tio na sala a noite quando eu já ia tomar banho eu tentei avisar, só que aí foi como eu disse falaram pra mim “usar cueca”, mas realmente tá claro que não tava nem aí pra mim. Mas eu tentei usar cueca também, eu era bobinho fui lá usei cueca, e mas de todo jeito não adiantava não tinha como eu rejeitar tipo falar “não, eu não quero isso” porque se não eu acho que seria pior pra mim porque eu ainda acho que ele iria me bater né e eu não gostaria de apanhar na época, então eu só deixava isso rolar porque eu não queria que acontecer coisas piores ainda comigo. Defesa: Ele era muito mais forte que você né? Vítima: Muito.” (sic - id 120719986)

A genitora da vítima, Ana Paula Pariz, quando ouvida perante a autoridade policial, afirmou que:

“(...) QUE é mãe do menor H. G. P. D. de 06 (seis) anos; QUE está separada legalmente do pai de H. desde de novembro de 2013, sendo que ficou decidido que a guarda de H. ficou sob a responsabilidade da declarante; QUE em fevereiro de 2014 passou a residir no município de Nobres/MT; QUE exclarece que no período entre dezembro/2013 à janeiro/2014, nas férias escolares, H. ficou com o pai, MAURÍCIO DELAVY; QUE neste mesmo período MAURÍCIO estava com o filho na casa de seu pai E. J. D., o qual reside em um Distrito conhecido por Salto da Alegria, localizado no município de Paranatinga/MT; QUE segundo H., seu avô E., teria abusado sexualmente do mesmo; QUE seu filho relatou que os abusos ocorreram no banheiro (no momento em que ia tomar banho) e quando ia dormir; QUE o avô costuma tomar banho com H., e nestes momentos obrigava o menor a tocá-lo na genitária (sic); QUE E. também tocava o neto em suas partes íntimas; QUE por tudo que seu filho fala e demonstra, acredita, sem sombra de dúvidas, que E. também tenha realizado penetração anal com H., mesmo que com o dedo; QUE H. também disse que o avô o mandava colocar a boca em sua genitária; QUE questionou seu filho se o mesmo gostava daquilo; QUE H. respondeu que não, falando que a genitária (sic) do avô fedia; QUE quando o pai não estava em casa e HE. tinha que dormir com o avô, o mesmo o fazia tocá-lo; QUE H. lhe disse que relutava tirando a mão, mas que seu avô insistia, fazendo-o sempre com que H. continuasse o masturbando; QUE não sabe dizer se E. ameaçou H. de alguma forma para que o mesmo não contasse, mas que seu filho fica amedrontado com a situação de relatar estes fatos para outra pessoa; QUE como H. estava passando por uma psicóloga, a declarante foi orientada a procurar a polícia para registro do Boletim de Ocorrência dos fatos; QUE após confecção do BO, H. foi submetido a Exame de Corpo Delito; QUE durante o exame H. ficou muito arredio, dizendo a todo momento que não queria que ninguém o tocasse em sua “bunda”, o que dificultou todo o exame; QUE a médica legista disse que superficialmente não havia qualquer lesão, e que poderia ser em decorrência do lapso temporal, entretanto por toda reação que H. demostrou, era claro e evidente que algum abuso ocorreu; QUE esclarece ainda quando seu filho voltou das férias da casa do avô, o mesmo não conseguia se sentar direito, se queixando muito de desconforto na bunda, dizendo que estava coçando, sarando; QUE depois de insistir com H. para que o mesmo mostrasse suas nádegas, notou que a região do ânus estava vermelha; QUE não tomou uma atitude antes, por medo e repressárias (sic) da família de seu ex-companheiro; QUE informa que seu excompanheiro tem conhecimento dos fatos ocorridos com H., tanto que quando o mesmo foi questionado sobre qual atitude tomar, MAURÍCIO apenas disse que ia “dar um chamaço no velho” (chamar a atenção, dar um xingão em seu pai);”. (sic – id. 120714494 – pp. 13/14)

Em juízo, a genitora da vítima relatou que:

“(...) Ministério Público: Quando que a senhora percebeu a conduta do Sr. É.? Ana Paula: Meu filho tinha uns 04 (quatro) anos quando ele relatou a primeira vez né, e ele, meu filho veio falando “que o avô tava ensinando a beijar na boca”, tinha uns 04 (quatro) anos de idade meu filho, mas ele fala que antes já tinha mas a gente não notava assim porque era avô, então a gente não notava tanto mas depois que meu filho falou comecei a observar mais e aí veio acontecendo mais coisas. Ministério Público: Isso. O primeiro relato foi em 2012, e assim quando tinha 04 (quatro) anos, a próxima vez que ele falou com a senhora que “teve uma queixa de abuso” a senhora se recorda quanto tempo depois dessa primeira queixa? Ana Paula: Tá, essa dai tá foi assim. Depois foi quando eu já tinha me separado do pai dele né? Ministério Público: Uhum. Ana Paula: Que ele veio falando pra mim “que ele não queria passar as férias com o pai porque o avô fazia aquelas coisas e tal né”. Ministério Público: Uhum. Ana Paula: E aí começou a contar umas coisas assim absurda e falava “que não era pra contar pro pai porque o pai podia bater no avô e não sei o que né”, aí eu me preocupei porque eu tinha que entregar ele nas férias né com o pai, e eu fui procurar uma psicóloga eu morava em Primavera do Leste nessa época e eu fui procurar uma psicóloga pra saber até aonde o que eu podia fazer né, porque eu sabia que eu ‘taria’ entregando meu filho e ele podia estar correndo risco, e eu fui conversei com a psicóloga e ela disse pra mim que conversou comigo né com meu filho e tudo, como era a primeira vez ela falou como tava perto já próximo da de pegar ele nas férias ela falou “olha, você vai falar com seu ex marido com o pai do menino explicar pra ele essa situação pra ele ficar de olho e não deixar o menino junto com o avô”, só que daí eu fui conversei com ele, pedi pro meu filho falar com ele também né e isso tudo aconteceu eu conversei expliquei o que tava acontecendo ele na hora mostrou nervoso que como se fosse entender a coisa e entendeu né o que tava acontecendo, só que ali que foi que aconteceu o pior nas férias que ele ficou com... em 2014 daí 2013 pra 2014. Ministério Público: Isso, dezembro de 2013 e janeiro de 2014? Ana Paula: Isso. Ministério Público: E o que aconteceu? Ana Paula: O meu filho veio falando falou né “que ele fazia, abusava dele no banheiro, molestava ele na cama quando os outros não tava perto, e ele fazia os atos no banheiro com ele, fazia ele tomar banho com ele toda vez”. Ministério Público: Assim, é importante eu sei que é difícil pra senhora reviver e falar isso mas é importante pra que conste na audiência até pra que a gente possa realmente punir condenar o É., então assim se puder ser específica falar o que ele fez, se teve algum contato anal se ele colocava o pênis dele na boca do seu filho, é importante. Ana Paula: Sim, é ele fala que ele fazia isso né, “tipo fazia pegar na mão, passava, jogava esperma no bumbum do meu filho” é isso que ele fala né, falou e que no final ele conta que “também fazia o ato sexual anal” e ainda até meu filho falava “que tentava falar que era que tava sendo bom pra poder ser rápido porque era todo dia e se ele fosse dar banho mais que uma vez por dia era mais uma vez que ele fazia isso”, (...) então era constante esse negócio, então pelo que meu filho relata ultimamente ele tava abusando assim mesmo. E quando eu peguei ele, ele estava com o bumbum machucado na verdade, (...) que ele veio não sentava direito e aí ele foi contando, a sorte minha que ele contava pra mim as coisas ele foi contando tudo, foi indo, foi indo, foi contando. Ministério Público: E a senhora é (...) percebe que isso trouxe alguma sequela pro seu filho, sofre psicologicamente? Como está seu filho hoje? Ana Paula: Muito, Muito. Meu filho ele regride ele hoje tem 13 (treze) anos de idade meu filho regrediu muito é na escola, em casa, ele hoje tá com é vai fazer 14 (quatorze) anos quando ele tinha uns 12 (doze) anos ele não gostava nem que falasse em sexo, tanto que eu gastei muito com psicóloga venho gastando porque é uma coisa que ele não consegue esquecer que não passa né e ai até hoje eu sou julgada ainda que isso foi uma ‘inventação’ minha, então eu venho sendo julgada e ainda quem sofre as consequências sou eu porque meu filho tem distúrbio, ele não dorme direito de noite, é aquela coisa faz um tratamento psicológico é caro, então eu faço um tempo conforme o dinheiro dá ele melhora aí depois ele recai de novo qualquer coisa que acontece digamos “quando ele começou a ficar rapaizinho então os próprios colegas começa a conversar sobre isso então ele chegava em casa irritado porque ele ouviu coisas que ele não queria, que ele enxergava o sexo como uma maldade né então eu tenho é um transtorno que eu não sei quando que vai ser recuperado. (...) A gente sofre eu aqui dentro de casa né com meu esposo é um sofrimento assim que a gente sabe que ele tá livre só que ele a cabecinha dele não tá boa, ele fala em se suicidar ele sempre vem falando coisas assim que “a vida dele não tem um futuro”, então é uma coisa assim que a gente sofre junto tenta melhorar mais, aí eu sei que o indivíduo não tá preso, não tá pagando e eu ainda fui julgada. Ministério Público: Não mas de uma coisa a senhora pode ter certeza se realmente ficar provado o Ministério Público quanto o Judiciário nós vamos fazer de tudo pra que ele pague e que seu filho tenha o melhor atendimento possível, isso aí eu te dou a minha palavra. (...) Você pode ficar tranquila, tranquila, tranquila, que eu vou fazer de tudo pra que isso seja reparado. E os pais da criança é o avô estão ajudando nesse tratamento psicológico? É dado um apoio financeiro pra senhora? Como que está essa situação? Ana Paula: Não, o avô, o pai dele mesmo e o avô paterno? Ministério Público: Uhum. Ana Paula: Não. Não, e assim, o pai até me julga né, abriu um processo contra eu, que eu faço alienação parental sendo que isso não é verdade, porque eu, a justiça que me pediu né, eu tenho o papel que o pessoal da promotoria me entregou que depois que eu levei meu filho na psicóloga que dai me levaram no conselho tutelar, na delegacia ai foi feito o corpo de delito tudo eu fui acompanhando tudo depois disso (...) então eu fui acompanhando ele né depois disso que foi acompanhado depois que tudo passou, passou pela psicóloga e no corpo de delito a promotoria me mandou um papel garantindo que o filho tinha que ficar comigo né até nas férias, inclusive nas férias ele tinha que ficar na minha guarda porque era o único jeito que eles viram, a justiça eu entendo né, que a justiça viu que ele ‘taria’ protegido porque estaria longe do avô e o pai mora perto do avô. E ai começou eu mostrei o papel por mensagem, né, mandei até uma cópia pro pai dele porque eu não queria esconder nada, então eu fui falando mas o pai dele não acreditou no filho e ele sim fala “que eu fiz isso ai que eu causei tudo isso” e aí fez abriu um processo contra eu, um processo não, é tipo, eu tenho uma intimação que eu fiz alienação parental isso não é verdade, porque eu to com ele por causa desse problema e o pai sim podia ver o filho quando quisesse mas com o conselho tutelar junto devido do que aconteceu né e outra eu mesmo não confiaria porque eu confiei uma vez e aconteceu o pior, então eu não confio, pelo que meu filho falou aí ele por mais que seja pai dele mas ele tem que pensar que ele é uma pessoa já adulto faz isso que ele fez com um inocente ele não tinha capacidade de se defender sozinho. Ministério Público: E quando a senhora falou com o Maurício que é o pai da criança o que ele falou quando você falou antes das férias 2013/2014 dezembro e janeiro, a senhora relatou. Ana Paula: Sim. Ministério Público: Ele tentou acobertar alguma coisa? Como que foi essa... Ana Paula: Não, ele só na hora falou tipo assim “ficou nervoso” daí eu falei assim “você observa e tudo porque ele falou isso e isso e falei e ele vai conversar com você né”, e nisso no dia eu tinha preparado tudo pra conversar com o pai eu o pai e o filho né, só que no dia que vieram buscar ele na minha casa o avô veio junto e aí ele já chamou ele com um pacotinho de salgadinho então meu filho sempre falou “que ele sempre comprava ele com salgadinho danoninho” e o meu filho era apaixonado por essas coisas né, doce, então ele já veio mostrando salgadinho assim me lembro como se fosse hoje isso, mostrando o salgadinho, o Henrique correu lá no carro pra pegar o salgadinho daí nisso eu falei pro pai dele aí o pai dele falou “não, eu vou cuidar” só falou assim aí eu falei “não, você observa fique junto” só que aí ele largava ele ia 100 km trabalhar lá em Gaúcha do Norte, enquanto o filho ficava lá. Ministério Público: Sozinho com o avô? Ana Paula: Sozinho, daí tem avó junto né e outro o tio no caso do meu filho, mas é vai trabalhar aí ele ficava sozinho com o avô. E no caso a avó ela não manda em nada ele faz o que quer também. Ministério Público: O avô tem um sitiozinho como que é? Ana Paula: Isso. Ministério Público: Lá em no Salto da Alegria? Ana Paula: É, no Salto da Alegria, tem um sítio e logo perto do sítio é a casa do pai do H. Ministério Público: Aí ele ia trabalhar e deixava a criança com o É.? Ana Paula: Isso. Ministério Público: A senhora gostaria de acrescentar alguma coisa que eu não perguntei pra senhora? Ana Paula: Não, não eu só gostaria de saber assim que ele pague porque eu não sei como eu vou fazer, eu falo que não vai ter outra recompensa né o meu filho não vai voltar ao normal, não vai voltar dizer assim voltar no tempo né, eu só gostaria que fosse fazer justiça pelo que tudo causou até hoje. (...) Defesa: a senhora efetivamente presenciou alguma coisa? Ana Paula: não Defesa: a senhora nunca presenciou nada? Ana Paula: não [Declarante afirma que foi casada onze anos com o Maurício] Defesa: e a vítima tinha por hábito passar as férias com os avós? Ana Paula: passar as férias com o pai [A declarante afirma que de sua parte a separação foi tranquila o exesposo que não aceitava a separação) Defesa: a senhora acredita que ele possa ter inventado alguma coisa ou não? Ana Paula: não eu não acredito que ele inventa porque sempre ele fala a mesma coisa e assim pelo jeito que vem acontecendo, pelo tempo que já aconteceu e ele vem regredindo, tendo problemas com público, na escola, até em casa, muitas coisas, então eu acho que, eu acredito no meu filho que o que ele fala é realmente verdade, infelizmente. [antes dos fatos o relacionamento da informante com o acusado era meio conturbada, não “se davam bem”] (...) Até teve um outro problema lá que uma sobrinha minha comentou “que ele tinha banhado essas meninas e tinha passado a mão” e eu defendi ele falei ‘que jamais da onde ele tava era dando banho nas meninas’ porque eu jamais pensava que ele iria ter coragem de, então depois aconteceu com o meu filho.” (sic - id. 120719977/981)

O apelante/réu, quando ouvido, afirmou que:

“(...) nunca faria isso. Que dava-se bem com seu neto, brincavam, confirmou que ele ficou no período dos fatos na casa do interrogando. Que a mãe da vítima “fez a cabeça dele”. Que o neto era querido; (...) Que gosta de crianças, mas não tem conviência com elas no dia a dia. (...) Que é uma pessoa que fica em casa dificilmente sai. Nega que tomava banho com o Henrique; nega que tenha beijado na boca da vítima; (...) que nunca pediu que a vítima fizesse sexo oral no interrogando.” (sic - id. 120719984/85)

Maurício Devaly, genitor da vítima e filho do réu, quando ouvido, afirmou que não acredita nos abusos que seu filho possa ter sofrido, sustentando que caso tivessem ocorrido, seu filho lhe contaria. Afirma também que a genitora do menor dificulta seu contato com o filho e que influenciou o menor a denunciar o avô. (id. 120719991)

Tem-se também que o laudo pericial de constatação de violência sexual (no 1.9067.2.2014.57110-01), exame realizado em 25/03/2014 e laudo expedido em 01/04/2014, ressalta que as lesões físicas não são detectáveis, possivelmente em razão do tempo entre o último fato relatado e a realização do exame, contando-se o tempo de 03 meses, fazendo constar também que a história contada pelo menor, que na época contava com 06 anos de idade, é coerente e suas informações, clara, demonstrando menor, revolta com o avô em virtude da agressão relatada. Consta do laudo ainda, que o menor teria sofrido abusos por várias vezes, ocasionados pelo avô, sendo o último fato, no mês de dezembro e a genitora fazendo constar também que nesse período, a criança apresentava lesões no ânus, com muita dor, não conseguindo sentar.

Não se ignora que o exame pericial detectaria rastros da violência sexual por se tratar de atos libidinosos que muitas vezes é de intrincada constatação eis que não deixa vestígios, praticado às escondidas, sendo, inclusive, despiciendo a existência de laudo pericial, razão pela qual, a versão da vítima e eventualmente de testemunhas e/ou informantes, desde que concatenados e plausíveis fático e juridicamente, são suficientes para embasar a condenação por crimes contra a dignidade sexual.

Ressalte-se ainda, que as dúvidas lançadas pelo genitor da vitima, sobre a pessoa da genitora do menor, não se sustentam, visto que nos autos, não reluzem quaisquer elementos que demonstrem a intenção da genitora da vítima, em prejudicar o réu, avô do menor, ou mesmo desavenças entre ambos que possam caminhar em algum sentido de uma possível vingança contra o réu.

O que há, é um relacionamento conturbado entre a genitora e o genitor da vítima, porém não sobressaem elementos que indiquem algo fora da normalidade, tampouco algum intento de obtenção de vantagem de alguma espécie, por parte da genitora da vítima.

Assim, não há falar em fabricação da acusação por parte da genitora do menor em desfavor do réu, elevando-se sim, perceptível constância na versão dos fatos apresentados pela vítima, aos 06 anos e aos 13 anos de idade, sua genitora, corroborando com suas versões, o laudo pericial.

Dessa forma, verifico que os termos trazidos aos autos, quanto aos reais acontecimentos e seus desdobramentos, se mostram firmes e coerentes.

Cabe ressaltar, ainda, que os crimes contra os costumes, pelas circunstâncias que os cercam, são sempre cometidos às escondidas, sem testemunhas oculares, de modo que a palavra da vítima possui especial relevância para o deslinde da lide.

Dessa forma, não há que se falar em inconsistência do conjunto probatório fundado somente nos depoimentos da vítima e das testemunhas, mormente se verossímeis e harmonizados com o conjunto probatório dos autos, consoante entendimento jurisprudencial,
“in verbis”
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA À EXPRESSÃO "ATOS LIBIDINOSOS". PRESCINDIBILIDADE DA CONJUNÇÃO CARNAL. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA E DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
3. Nos termos do art. 217-A do Código Penal, configura o delito de estupro de vulnerável, de execução livre, "[t]er conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos." 4. O ato libidinoso diverso da conjunção carnal "inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso" (AgRg no REsp 1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 21/03/2012)
.

5. Quantos aos pleitos subsidiários de redução da pena e de fixação do regime semiaberto, à míngua do desenvolvimento das teses relativas a eles, o óbice da Súmula n. 284 da Suprema Corte apresenta-se intransponível.

6. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1917995/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021). (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ESTUPRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – TESE ABSOLUTÓRIA COM RELAÇÃO AO CRIME SEXUAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A CONFIRMAR A TESE ACUSATÓRIA – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO DO VÍCIO NA DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA SANÇÃO FINAL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos crimes de natureza sexual, praticados clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, as quais revelam de forma indene de dúvidas a autoria delitiva, o que inviabiliza a absolvição do agente.

Cogente a correção de erro material observado na dosimetria, a ensejar breve abrandamento da reprimenda (TJMT, Apelação Criminal n. 75159/2017)." (Ap 115731/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017) (destaquei).

"EMBARGOS INFRINGENTES – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIDIDAS – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – INVIABILIDADE – ATOS LIBIDINOSOS CONSUMADOS – AGENTE QUE TOCA A GENITÁLIA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima detém especial relevo para a comprovação da autoria e materialidade do crime de ato libidinoso praticado contra vulnerável, desde que em consonância com as demais provas colididas nos autos.

A satisfação da lascívia mediante a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal (toque na genitália), é o que basta para a consumação do crime de estupro de vulnerável." (EIfNu 59523/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017) (destaquei)

Assim, as argumentações, trazidas pelo apelante, caem por terra quando confrontadas com os demais elementos de convicção carreados aos autos.

Percebe-se, portanto, que a negativa de autoria, por parte do apelante em Juízo, não sobrevive quando analisada com as provas produzidas incontroversas e verossímeis.

Desse modo, diante do acervo probatório, configurado pela palavra da vítima, por meio do laudo pericial realizado, e pelo depoimento da genitora, entendo que o decreto condenatório se mostra irretocável, mesmo porque escorado num arcabouço incriminador harmonioso em desfavor do acusado.

A absolvição pretendida não merece prosperar.

DA READEQUAÇÃO DA PENA.

Pretende o turno defensivo, a redução da pena, afirmando que encontra-se mal dosada, pois a pena primária foi sem que fossem levadas em consideração, as qualidades pessoais do réu.

Observo que o judicante, ao dosar a pena, assim fundamentou:

“III – DA DOSIMETRIA DA PENA

a) Do delito tipificado no artigo 217-A do CP Atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.

A culpabilidade é normal a espécie; não há registro de antecedentes; sua conduta social e personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário; os motivos do crime são os próprios do delito da espécie, circunscrevendo-se a satisfação da lascívia; as circunstâncias do fato não favorece o réu, eis que ele praticou os crimes aproveitando-se do período de férias em que o neto estava passando com o pai, com efeito esta circunstância se confunde com a agravante tipificada no artigo 61, II, “f”, do CP; as consequências extrapenais foram graves, ante o depoimento da vítima. Nele foi possível notar que a vitima sente-se bastante traumatizada por tudo o que aconteceu, ao ponto de precisar de tratamento psicológico constante para conseguir seguir a vida; O comportamento da vítima não concorreu para a prática do crime. A pena prevista para o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do Código Penal) é de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime de estupro de vulnerável a fixação da pena-base em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Concorre a circunstância agravante tipificada no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e a atenuante tipificada no artigo 65, I, do Código Penal. Assim, considerando que esta prepondera sobre aquela, conforme previsão do artigo 67 do Código Penal, atenuo a pena em oito meses, passando a dosa-la em 08 (oito) anos de reclusão.

Presente a causa de aumento tipificada no artigo 226, inciso II, do Código Penal, eis que o réu é avô da vítima, assim aumento a pena de metade, passando a dosá-la em doze anos de reclusão.

Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas.

IV – DA CONTINUIDADE DELITIVA

Ainda, ante o reconhecimento da continuidade delitiva e em obediência ao que dispõe o artigo 71 do Código Penal (parte geral do ordenamento jurídico), já que o acusado mediante mais de uma ação, praticou vários crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, aplico a pena de um só dos crimes, eis que idênticas, aumentada em 1/3 (um terço), denotando, com isso, um parâmetro efetivamente repressivo ao caso, revelando também uma maior reprovação da conduta praticada pelo acusado, que, abusou sexualmente da vítima por diversas vezes, podendo esta ser considerada pelo menos mais de três vezes, ante os relatos da vítima.

Vale ressaltar que a 5a Turma do STJ decidiu no julgado HC 311.146-SP que não existe nenhuma regra matemática para a dosimetria da pena, podendo a pena ser inclusive fixada no máximo, mesmo que não se saiba exatamente o número de crimes.

Dessa forma, aumento a pena anteriormente dosada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Portanto, torno definitiva a pena do acusado em 16 (dezesseis) anos de reclusão.”. (sic - id. 120720000 – pp. 08/09)

Após analisar todos os autos e a dosimetria empregada, observo que a magistrada sentenciante exasperou a pena-base em 08 (oito) meses em razão da negativação da circunstância judicial consequências do crime, visto que ficou evidenciado que a vítima sofre os efeitos danosos e graves dos abusos sofridos, resultando em impacto emocional e psicológico que perdura até os dias atuais, conforme, inclusive, reconhecido pelo ora adolescente ao expressamente afirmar que ficou traumatizado.

Ademais a elevação da pena-base em 08 (oito) meses não se mostrou exagerada ou desproporcional, encontrando-se no limite da razoabilidade do cálculo da pena.

Assim, subsistindo a circunstância judicial negativa deve haver a exasperação da pena-base, não ocorrendo qualquer irregularidade na medida.

Tenho que ainda que o recorrente sustente que possua predicados pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa e por contar com mais de 70 (setenta) anos de idade), essa condição pessoal não gera reflexo na primeira fase da dosimetria da pena, exceto, no tocante a primariedade e antecedentes, que sequer foram negativados pela juíza de origem no cálculo.

Tenho ainda, que de forma correta, a magistrada reconheceu na sentença a atenuante tipificada no artigo 65, inciso I, do Código Penal (maior de 70 anos de idade na data da sentença), em benefício ao réu.

Observo também que deva ser mantida a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e a causa de aumento tipificada no artigo 226, inciso II, do Código Penal, na forma continuada, conforme as provas produzidas comprovando a prática dos atos libidinosos pelo avô da vítima em ambiente/relação doméstica, ocorridos por mais de uma oportunidade e durante anos.

Assim, não reluzem irregularidades na dosimetria da pena, razão pela qual, não se reclama intervenção.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022